Tribunal: STF
Processo: HC 73885
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA DEFICIÊNCIA DO DEFENSOR DATIVO NA CONDUÇÃO DA DEFESA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU – SÚMULA 523/STF – ÁLIBI – RECONHECIMENTO – INVIABILIDADE - NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – INVOCAÇÃO FUNDADA EM DOCUMENTO NOVO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO INDEFERIDO.